Tribunal: TJMT
Processo: 1019437-90.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019437-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), BUFFALO PETROLEO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.078.338/0001-91 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANDERSON ANDRADE LANDIM - CPF: 831.993.066-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO EVANGELISTA LANDIM - CPF: 658.033.027-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 de Cuiabá/MT, que rejeitou exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal. A agravante defende a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 2008, paralisada por inércia
da Fazenda Pública em promover atos
processua
is
, com base no REsp nº 1.340.553/RS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a paralisação processual configuraria prescrição intercorrente, diante da alegada falta de diligência da Fazenda Pública, aplicando-se, para tanto, o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ, que exime a parte exequente da responsabilidade pela demora.

III. Razões de decidir

3. A mera passagem do tempo não é suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente; requer-se a desídia do exequente, inexistente no presente caso. A paralisação processual decorreu de fatores atribuídos ao Judiciário, devendo-se aplicar a Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

5. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: "
A prescrição intercorrente em execução fiscal não se configura pela simples paralisação processual, quando esta decorre de fatores alheios à parte exequente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.
"

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 40; Súmula 106/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
16/10/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégi
a

Câm
a
r
a
:

Tr
a
t
a
-se de recurso de
a
gr
a
vo de instrumento interposto por
Buff
a
lo Petróleo do Br
a
sil LTD
A
- ME
contr
a
decisão proferid
a
pelo Juízo do Núcleo de Justiç
a
Digit
a
l de Execuções Fisc
a
is Est
a
du
a
is 4.0 de Cui
a
bá/MT, que, nos
a
utos d
a
execução fisc
a
l nº 0023583-30.2008.8.11.0041,
a juiz a d a pelo Est a
do de M
a
to Grosso
, rejeitou
a
exceção de
pré
-executivid
a
de propost
a
pel
a

a
gr
a
v
a
nte
e determinou o prosseguimento d
a
execução fisc
a
l.

Inconform
a
d
a
,
a

a gr a v a nte sustent a
, em síntese, que
a

a
ção de execução fisc
a
l foi
a
juiz
a
d
a
em 2008 e que
a
cit
a
ção por edit
a
l dos execut
a
dos, requerid
a
em 2010, só foi
a
n
a
lis
a
d
a
em 2019, result
a
ndo em um
a
p
a
r
a
lis
a
ção processu
a
l de m
a
is de 11
a nos. A leg a que a inérci a d a F a zend a Públic a
em promover
a
tos concretos p
a
r
a
o
a
nd
a
mento do feito configur
a
prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribun
a
l de Justiç
a
.

A

a gr a v a nte b a sei a
-se no REsp nº 1.340.553/RS, que fix
a
o pr
a
zo de um
a
no p
a
r
a

a
suspensão d
a
execução fisc
a
l, inici
a
ndo
a
utom
a
tic
a
mente o pr
a
zo prescricion
a
l
a
pós o término desse período, c
a
so não h
a
j
a
moviment
a
ção processu
a
l.

A
o fin
a
l, requer o provimento do recurso p
a
r
a
que sej
a
reform
a
d
a

a
decisão de primeiro gr
a
u, reconhecendo-se
a
prescrição intercorrente, com
a
consequente extinção d
a
execução fisc
a
l,
a
lém d
a
conden
a
ção d
a
F
a
zend
a
Públic
a

a
o p
a
g
a
mento de honorários
a
dvoc
a
tícios, com b
a
se no princípio d
a c a us a lid a de.

Indeferimento do efeito suspensivo (Id. 228702168).

A

a
gr
a
v
a
nte

a
presentou
a
gr
a
vo interno vis
a
ndo à concessão do efeito suspensivo (Id. 234003167).

A
s contr
a
rr
a
zões for
a
m
a
present
a
d
a
s pelo
a
gr
a
v
a
do
, pugn
a
ndo pelo desprovimento do recurso (Id. 238764175).

For
a
m t
a
mbém
a
present
a
d
a
s contr
a rr a zões a o a gr a
vo interno, n
a
s qu
a
is se pleitei
a
o desprovimento do recurso (Id. 240390159).

É o rel
a
tório.

Desemb
a
rg
a
dor
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Rel
a
tor

V O T O R E L A T O R

Egrégi
a
Câm
a
r
a
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de
a
dmissibilid
a
de.

A
controvérsi
a
cinge-se à possibilid
a
de de reconhecimento d
a
prescrição intercorrente n
a
execução fisc
a
l promovid
a
pelo
Est
a
do de M
a
to Grosso
contr
a

a
empres
a

Buff
a
lo Petróleo do Br
a
sil LTD
A
- ME
, cuj
a
exceção de
pré
-executivid
a
de foi rejeit
a
d
a
pelo Juízo de primeiro gr
a
u.

Sobre
a
m
a
téri
a
, p
a
r
a

a
ferição d
a
ocorrênci
a
d
a
prescrição intercorrente, devem ser observ
a
dos os Tem
a
s nos 566
a
571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tr
a
t
a
m d
a
sistemátic
a
de cont
a
gem d
a
prescrição intercorrente previst
a
no
a
rtigo 40 e §§ d
a
Lei de Execução Fisc
a
l, cuj
a
ement
a

a
ssim registrou:

"RECURSO ESPECI
A
L REPETITIVO.
A
RTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (
A
RT. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSU
A
L CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTIC
A
P
A
R
A

A
CONT
A
GEM D
A
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO
A
PÓS
A
PROPOSITUR
A
D
A

A
ÇÃO) PREVIST
A
NO
A
RT. 40 E P
A
RÁGR
A
FOS D
A
LEI DE EXECUÇÃO FISC
A
L (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do
a
rt. 40, d
a
Lei n. 6.830/80 é o de que nenhum
a
execução fisc
a
l já
a
juiz
a
d
a
poderá perm
a
necer etern
a
mente nos esc
a
ninhos do Poder Judiciário ou d
a Procur a dori a F a zendári a enc a rreg a d a d a
execução d
a
s respectiv
a
s dívid
a
s fisc
a
is.

2. Não h
a
vendo
a
cit
a
ção de qu
a
lquer devedor por qu
a
lquer meio válido e/ou não sendo encontr
a
dos bens sobre os qu
a
is poss
a
rec
a
ir
a
penhor
a
(o que permitiri
a
o fim d
a
inérci
a
processu
a
l), inici
a
-se
a
utom
a
tic
a
mente o procedimento previsto no
a
rt. 40 d
a
Lei n. 6.830/80, e respectivo pr
a
zo,
a
o fim do qu
a
l rest
a
rá prescrito o crédito fisc
a
l. Esse o teor d
a
Súmul
a
n. 314/STJ: 'Em execução fisc
a
l, não loc
a
liz
a
dos bens penhoráveis, suspende-se o processo por um
a
no, findo o qu
a
l se inici
a
o pr
a
zo d
a
prescrição quinquen
a
l intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem
a Procur a dori a d a F a zend a Públic a
são os senhores do termo inici
a
l do pr
a
zo de 1 (um)
a
no de suspensão previsto no c
a
put, do
a
rt. 40, d
a
LEF, somente
a
lei o é (orden
a
o
a
rt. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não c
a
be
a
o Juiz ou à Procur
a
dori
a

a
escolh
a
do melhor momento p
a
r
a
o seu início. No primeiro momento em que const
a
t
a
d
a

a
não loc
a
liz
a
ção do devedor e/ou
a
usênci
a
de bens pelo ofici
a
l de justiç
a
e intim
a
d
a

a
F
a
zend
a
Públic
a
, inici
a
-se
a
utom
a
tic
a
mente o pr
a
zo de suspensão, n
a
form
a
do
a
rt. 40, c
a
put, d
a
LEF. Indiferente
a
qui, port
a
nto, o f
a
to de existir petição d
a F a zend a Públic a requerendo a
suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 di
a
s
a
fim de re
a
liz
a
r diligênci
a
s, sem pedir
a
suspensão do feito pelo
a
rt. 40, d
a
LEF. Esses pedidos não encontr
a
m
a
mp
a
ro for
a
do
a
rt. 40 d
a
LEF que limit
a

a
suspensão
a
1 (um)
a
no. T
a
mbém indiferente o f
a
to de que o Juiz,
a
o intim
a r a F a zend a Públic a
, não tenh
a
express
a
mente feito menção à suspensão do
a
rt. 40, d
a
LEF. O que import
a
p
a
r
a

a

a
plic
a
ção d
a
lei é que
a F a zend a Públic a tenh a tom a
do ciênci
a
d
a
inexistênci
a
de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou d
a
não loc
a
liz
a
ção do devedor. Isso é o suficiente p
a
r
a
in
a
ugur
a
r o pr
a
zo,
ex
lege.

4. Teses julg
a
d
a
s p
a
r
a
efeito dos
a
rts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (
a
rt. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O pr
a
zo de 1 (um)
a
no de suspensão do processo e do respectivo pr
a
zo prescricion
a
l previsto no
a
rt. 40, §§ 1º e 2º d
a
Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
a
utom
a
tic
a
mente n
a d a t a d a ciênci a d a F a zend a Públic a

a
respeito d
a
não loc
a
liz
a
ção do devedor ou d
a
inexistênci
a
de bens penhoráveis no endereço fornecido, h
a
vendo, sem prejuízo dess
a
cont
a
gem
a
utomátic
a
, o dever de o m
a
gistr
a
do decl
a
r
a
r ter ocorrido
a
suspensão d
a
execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos c
a
sos de execução fisc
a
l p
a
r
a
cobr
a
nç
a
de dívid
a

a
tiv
a
de n
a
turez
a
tributári
a
(cujo desp
a
cho orden
a
dor d
a
cit
a
ção tenh
a
sido proferido
a
ntes d
a
vigênci
a
d
a
Lei Complement
a
r n. 118/2005), depois d
a
cit
a
ção válid
a
,
a
ind
a
que edit
a
líci
a
, logo
a pós a primeir a tent a tiv a infrutífer a
de loc
a
liz
a
ção de bens penhoráveis, o Juiz decl
a
r
a
rá suspens
a

a
execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tr
a
t
a
ndo de execução fisc
a
l p
a
r
a
cobr
a
nç
a
de dívid
a

a
tiv
a
de n
a
turez
a
tributári
a
(cujo desp
a
cho orden
a
dor d
a
cit
a
ção tenh
a
sido proferido n
a
vigênci
a
d
a
Lei Complement
a
r n. 118/2005) e de qu
a
lquer dívid
a

a
tiv
a
de n
a
turez
a
não tributári
a
, logo
a pós a primeir a tent a tiv a frustr a d a
de cit
a
ção do devedor ou de loc
a
liz
a
ção de bens penhoráveis, o Juiz decl
a
r
a
rá suspens
a

a
execução.

4.2.) H
a
vendo ou não petição d
a
F
a
zend
a
Públic
a
e h
a
vendo ou não pronunci
a
mento judici
a
l nesse sentido, findo o pr
a
zo de 1 (um)
a
no de suspensão inici
a
-se
a
utom
a
tic
a
mente o pr
a
zo prescricion
a
l
a
plicável (de
a
cordo com
a
n
a
turez
a
do crédito exequendo) dur
a
nte o qu
a
l o processo deveri
a
est
a
r
a
rquiv
a
do sem b
a
ix
a
n
a
distribuição, n
a
form
a
do
a
rt. 40, §§ 2º, 3º e 4º d
a
Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qu
a
l o Juiz, depois de ouvid
a

a
F
a
zend
a
Públic
a
, poderá, de ofício, reconhecer
a
prescrição intercorrente e decretá-l
a
de imedi
a
to;

4.3.)
A
efetiv
a
constrição p
a
trimoni
a
l e
a
efetiv
a
cit
a
ção (
a
ind
a
que por edit
a
l) são
a
pt
a
s
a
interromper o curso d
a
prescrição intercorrente, não b
a
st
a
ndo p
a
r
a
t
a
l o mero peticion
a
mento em juízo, requerendo, v.g.,
a feitur a d a penhor a sobre a
tivos fin
a
nceiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro d
a
som
a
do pr
a
zo máximo de 1 (um)
a
no de suspensão m
a
is o pr
a
zo de prescrição
a
plicável (de
a
cordo com
a
n
a
turez
a
do crédito exequendo) deverão ser process
a
dos,
a
ind
a
que p
a
r
a

a
lém d
a
som
a
desses dois pr
a
zos, pois, cit
a
dos (
a
ind
a
que por edit
a
l) os devedores e penhor
a
dos os bens,
a
qu
a
lquer tempo - mesmo depois de esco
a
dos os referidos pr
a
zos -, consider
a
-se interrompid
a

a
prescrição intercorrente, retro
a
tiv
a
mente, n
a
d
a
t
a
do protocolo d
a
petição que requereu
a
providênci
a
frutífer
a
.

4.4.)
A
F
a
zend
a
Públic
a
, em su
a
primeir
a
oportunid
a
de de f
a
l
a
r nos
a
utos (
a
rt. 245 do CPC/73, correspondente
a
o
a
rt. 278 do CPC/2015),
a
o
a
leg
a
r nulid
a
de pel
a
f
a
lt
a
de qu
a
lquer intim
a
ção dentro do procedimento do
a
rt. 40 d
a
LEF, deverá demonstr
a
r o prejuízo que sofreu (exceto
a f a lt a d a intim a
ção que constitui o termo inici
a
l - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstr
a
r
a
ocorrênci
a
de qu
a
lquer c
a
us
a
interruptiv
a
ou suspensiv
a
d
a
prescrição.

4.5.) O m
a
gistr
a
do,
a
o reconhecer
a
prescrição intercorrente, deverá fund
a
ment
a
r o
a
to judici
a
l por meio d
a
delimit
a
ção dos m
a
rcos leg
a
is que for
a
m
a
plic
a
dos n
a
cont
a
gem do respectivo pr
a
zo, inclusive qu
a
nto
a
o período em que
a
execução ficou suspens
a
.

5. Recurso especi
a
l não provido.
A
córdão submetido
a
o regime dos
a
r
ts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (
a
rt. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. M
a
uro C
a
mpbell M
a
rques,
DJ
e
d
e 16/10/2018
).
(grifo nosso)

Em dest
a
que, estão
a
s teses que fund
a
ment
a
m o
A
gr
a
v
a
nte
, entret
a
nto, não lhe
a
ssistem
a
melhor sorte, pois, no c
a
so em
a
preço, deve-se
a
plic
a
r
a
Súmul
a
106 do STJ. Vej
a
mos o teor dest
a
:

“
Propost
a

a

a
ção no pr
a
zo fix
a
do p
a
r
a
o seu exercício,
a
demor
a
n
a
cit
a
ção, por motivos
inerentes

a
o mec
a
nismo d
a
justiç
a
, não justific
a
o
a
colhimento d
a

a
rguição de prescrição ou dec
a
dênci
a
.”

Extr
a
i-se dos
a
utos que
a

a
ção foi
a
juiz
a
d
a
em 19/09/2008, busc
a
ndo s
a
tisf
a
zer os créditos tributários inscritos n
a
CD
A
nº 20082107, no mont
a
nte de R$ 5.824.773,46 (cinco milhões, oitocentos e vinte e qu
a
tro mil, setecentos e setent
a
e três re
a
is e qu
a
rent
a
e seis cent
a
vos).

O desp
a
cho de cit
a
ção ocorreu em 19/12/2008, com
a
expedição d
a
c
a
rt
a
de cit
a
ção em 17/02/2009, retorn
a
ndo neg
a
tiv
a
em
a
gosto de 2019. Inst
a
d
a

a
se m
a nifest a r, a F a zend a Públic a requereu a cit a
ção por edit
a
l em 22/10/2010, reiter
a
ndo o pedido em 16/12/2016. Contudo, t
a
l pedido foi indeferido pelo Juízo de origem (Id. 30001639).

Verific
a
-se que entre
a d a t a d a ciênci a d a F a zend a Públic a sobre a
não loc
a
liz
a
ção dos devedores (22/10/2010) e o novo pedido de diligênci
a
s (16/12/2016), tr
a
nscorrer
a
m cerc
a
de seis
a
nos, sendo que o juízo
a
quo demorou p
a
r
a

a
n
a
lis
a
r o pedido d
a
F
a
zend
a
Públic
a
. Dess
a
form
a
,
a
demor
a
no process
a
mento do feito não pode ser
a
tribuíd
a
à p
a
rte exequente, m
a
s sim
a
o mec
a
nismo do Poder Judiciário.

A
mer
a
p
a
ss
a
gem do tempo, por si só, não é suficiente p
a r a c a r a cteriz a r a
prescrição intercorrente, sendo necessário que se verifique efetiv
a
desídi
a
do exequente, o que não ocorreu no presente c
a
so.
A
ssim, se
a demor a n a re a liz a
ção dos
a
tos processu
a
is que lev
a
r
a
m
a
o decurso do pr
a
zo de seis
a
nos foi oc
a sion a d a pel a f a lt a de a
nálise dos pedidos de diligênci
a
nos
a
utos, deve-se
a
plic
a
r
a
Súmul
a
106 do STJ,
a
f
a
st
a
ndo
a
prescrição intercorrente.

Nesse sentido
é
a
jurisprudênci
a
:

“
PROCESSU
AL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ.

1. O conflito c
a
r
a
cteriz
a
dor d
a
lide deve est
a
biliz
a
r-se
a
pós o decurso de determin
a
do tempo sem promoção d
a
p
a
rte interess
a d a pel a vi a d a
prescrição, impondo segur
a
nç
a
jurídic
a

a
os litig
a
ntes, um
a
vez que
a
prescrição indefinid
a

a
front
a
os princípios inform
a
dores do sistem
a
tributário.

2.
A
perd
a
d
a
pretensão executiv
a
tributári
a
pelo decurso de tempo é consequênci
a
d
a
inérci
a
do credor, que não se verific
a qu a ndo a demor a n a cit a
ção do execut
a
do decorre unic
a
mente do
a
p
a
relho judiciário. Inteligênci
a d a Súmul a 106/STJ. (Precedentes: A gR g no A
g 1125797/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIR
A
TURM
A
, julg
a
do em 18/08/2009,
DJe
16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel. Ministr
a
ELI
A
N
A
C
A
LMON, SEGUND
A
TURM
A
, julg
a
do em 02/04/2009,
DJe
29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇ
A
LVES, PRIMEIR
A
TURM
A
, julg
a
do em 18/08/2009,
DJe
09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro M
A
URO C
A
MPBELL M
A
RQUES, SEGUND
A
TURM
A
, julg
a
do em 07/08/2008,
DJe
26/08/2008;
A
gR
g
no REsp 982.024/RS, Rel. Ministro HUMBERTO M
A
RTINS, SEGUND
A
TURM
A
, julg
a
do em 22/04/2008,
DJe
08/05/2008) 3. In
c
a
su
,
a
Corte de origem fund
a
mentou su
a
decisão no sentido de que
a
demor
a
no process
a
mento do feito se deu por culp
a
dos mec
a
nismos d
a
Justiç
a
,
verbis
: "Com efeito, ex
a
min
a
ndo
a
execução fisc
a
l em
a
penso, const
a
t
a
-se que foi
a
mesm
a
distribuíd
a
em 19/12/2001 (fl.02), tendo sido o desp
a
cho limin
a
r determin
a
ndo
a
cit
a
ção do execut
a
do proferido em 17/01/2002 (fl. 02 d
a
execução). O m
a
nd
a
do de cit
a
ção do devedor, no ent
a
nto, somente foi expedido em 12/05/2004, como se vê fl. 06, não tendo o Sr. Ofici
a
l de Justiç
a
logr
a
do re
a
liz
a
r
a
diligênci
a
, por não ter loc
a
liz
a
do o endereço const
a
nte do m
a
nd
a
do e ser o devedor desconhecido no loc
a
l, o que foi por ele certific
a
do, como const
a
de fl. 08, verso, d
a
execução em
a
penso.

Frustr
a
d
a

a
cit
a
ção pesso
a
l do execut
a
do, foi
a mesm a re a liz a d a
por edit
a
l, em 04/04/2006 (fls. 12/12 d
a
execução).

(...) No c
a
so destes
a
utos, tod
a
vi
a
, o f
a
to de ter
a
cit
a
ção do devedor ocorrido
a
pen
a
s em 2006 não pode ser imput
a
d
a

a
o exequente, pois, como já
a
ssin
a
l
a
do, os
a
utos perm
a
necer
a
m em c
a
rtório, por m
a
is de dois
a
nos, sem que fosse expedido o competente m
a
nd
a
do de cit
a
ção, já deferido, o que
a
f
a
st
a
o reconhecimento d
a
prescrição.

(...) Ress
a
lte-se, por fim, que
a
cit
a
ção por edit
a
l observou rigoros
a
mente os requisitos do
a
rtigo 232 do Código Processu
a
l Civil e do
a
rt. 8º, inciso IV, d
a
Lei 6.830/80, um
a
vez que foi diligenci
a
d
a

a
cit
a
ção pesso
a
l, sem êxito, por ser o mesmo desconhecido no endereço indic
a
do pelo credor, conforme certific
a
do pelo Sr. Ofici
a
l de Justiç
a
, à fl. 08, verso dos
a
utos d
a
execução."

4.
A
verific
a
ção de respons
a
bilid
a
de pel
a demor a n a prátic a dos a
tos processu
a
is implic
a
indispensável reex
a
me de m
a
téri
a
fático-prob
a
tóri
a
, o que é ved
a
do
a
est
a
Corte Superior, n
a
estreit
a
vi
a
do recurso especi
a
l,
a
nte o disposto n
a
Súmul
a
07/STJ.

5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
”

(REsp n. 1.102.431/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009,
DJe
de 1/2/2010.)
.

“
A
PEL
A
ÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISC
A
L – ICMS - SISTEMÁTIC
A
P
A
R
A
CONT
A
GEM D
A
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICI
A
L DOS PR
A
ZOS PREVISTOS NO
A
RT. 40, §§ 1º E 2º D
A
LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIR
A
INTIM
A
ÇÃO D
A
F
A
ZEND
A
PÚBLIC
A
SOBRE
A
NÃO LOC
A
LIZ
A
ÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS – DIES
A
QUO DO PR
A
ZO PRESCRICION
A
L NÃO INICI
A
DO – INÉRCI
A
DO PODER JUDICIÁRIO CONFIGUR
A
D
A
–
A
PLIC
A
BILID
A
DE DO ENTENDIMENTO PRETORI
A
NO DISPOSTO N
A
SÚMUL
A
106 DO STJ – PRESCRIÇÃO
A
F
A
ST
A
D
A
– SENTENÇ
A
REFORM
A
D
A
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento consolid
a
do no Superior Tribun
a
l de Justiç
a
, por meio do recurso p
a
r
a
digm
a
REsp n.º 1.340.553/RS (tem
a
s 567 e 571), “o pr
a
zo de 1 (um)
a
no de suspensão do processo e do respectivo pr
a
zo prescricion
a
l previsto no
a
rt. 40, §§ 1º e 2º d
a
Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início
a
utom
a
tic
a
mente n
a d a t a d a ciênci a d a F a zend a Públic a

a
respeito d
a
não loc
a
liz
a
ção do devedor ou d
a
inexistênci
a
de bens penhoráveis’’.

Quando a paralisação processual, sem localização de bens penhoráveis do devedor, se der por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não há que falar em prescrição intercorrente, devendo ser aplicada a Súmula 106 do
STJ
.
”
(
N.U 0001315-12.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 21/03/2023)
.

“
A
PEL
A
ÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISC
A
L. DEMOR
A
N
A
CIT
A
ÇÃO DO DEVEDOR. F
A
LH
A
NO MEC
A
NISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMUL
A
106 DO STJ.
A
PLIC
A
BILID
A
DE. PRESCRIÇÃO
A
F
A
ST
A
D
A
. SENTENÇ
A
DESCONSTITUÍD
A
. RECURSO PROVIDO.

[...]. Entretanto, se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ”.
”
(TJMT -
N.U
0001736-28.2004.8.11.0003,
Ap
3073/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016,
Publicado
no DJE 14/11/2016)
.

Em razão do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso,
mantendo a decisão.

Julgo, ainda, prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu
o efeito suspensivo
, tendo em vista o provimento do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024